Tribunal: STF
Processo: HC 252971
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 2.3.2025, por Alexandre Pires Kochi, advogado, em benefício de Danilo dos Santos Oliveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 966.721/SP.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e seis corréus presos em flagrante, em 31.3.2023, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado), no art. 148 do mesmo diploma legal (sequestro e cárcere privado), no inc. II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 1º.4.2023.



    3. Em 17.5.2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de São Paulo/SP, em 6.6.2023 (Ação Penal n. 1511856-76.2023.8.26.0228). Tem-se nas informações prestadas pelo juízo processante ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22.11.2023:



    “Segundo consta, em 31 de março de 2023, policiais militares foram acionados, via COPOM, para atender uma ocorrência de sequestro que se deu em via pública. Possivelmente em razão dos gritos e pedido de socorro, algum transeunte acionou a polícia, a qual se dirigiu até o local indicado, na rua Beira Rio, altura do nº 84, bairro Jardim Keralux, São Paulo/SP, onde, logo ao chegarem, se depararam com Danilo dos Santos Oliveira, Luis Roberto Pereira da Silva, Rafael Nassif Moreira, Carlos Rodrigo Faria Santos e Marcos Eduardo Santos de Almeida correndo em sentido contrário de onde a vítima estaria. Em revista, nada de ilícito fora encontrado. Em diligências ainda pelo local, avistaram Nilton Henrique Lima Júnior e Gustavo Vitorino ingressando no imóvel de nº 84, razão pela qual os detiveram.



    E embora nada de ilícito tenha sido encontrado sob a posse dos indiciados, localizaram no interior daquela habitação o ofendido Luiz Carlos Costa, que estava sentado em um sofá e apresentava lesões por todo o corpo. O ofendido esclareceu que teria assassinado seu sobrinho (conforme boletim de ocorrência nº EI4347-1/2023 – fls.148-150) e por isso foi arrebatado pelos indivíduos integrantes do Tribunal do Crime. Passou a noite sendo torturado com pauladas. Três dos agentes estavam armados. Os indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. Sustentando o excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da prisão cautelar, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2332743-19.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.12.2024, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS – CRIMES DE SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – FATOS DE EXTREMA GRAVIDADE, PERPETRADOS DURANTE O DIA E COM INDÍCIOS DE EMBOSCADA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – MARCHA PROCESSUAL EM CURSO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – ORDEM DENEGADA” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 966.721/SP, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.2.2025. A decisão monocrática transitou em julgado em 12.2.2025.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 31 de março de 2023, e o processo ainda não foi concluído, configurando um excesso de prazo que viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prisão preventiva não pode ser mantida indefinidamente, especialmente quando há demora injustificada na tramitação do processo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Reitera que “o paciente já está preso há mais de 1 ano e 11 meses ou a exatos 702 dias, e o processo ainda não foi concluído, aguardando a realização de diligências que poderiam ter sido realizadas em prazo razoável” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos os cidadãos o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No caso em tela, a demora injustificada na conclusão da instrução criminal viola esse princípio, especialmente considerando que o paciente está preso preventivamente há mais de 1 ano e 11 meses, sem que haja previsão para o término do processo” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Afirma que “a prisão preventiva deve ser fundamentada em motivos concretos e específicos, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. No entanto, a mora injustificada na tramitação do processo demonstra que a prisão preventiva perdeu sua finalidade, configurando um constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. Concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo na formação da culpa e o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    2. Relaxamento da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, que prevê a coação ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que o necessário. 



    3. Expedição de alvará de soltura em favor do paciente, permitindo sua liberdade imediata, para que possa aguardar o desenrolar do processo em liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 966.721/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 12.2.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou ao processo apenas a decisão impugnada.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Pelos dados obtidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e pelos que constam da decisão impugnada, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    11. Embora alongado o tempo de tramitação do processo e da prisão preventiva do paciente, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    12. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra a pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. Eis o que consta das informações prestadas pelo juízo processante ao Superior Tribunal de Justiça, em 11.12.2024:



    “O paciente, juntamente com 7 (sete) indivíduos, foi preso em flagrante, a qual foi convertida em prisão preventiva em 1º/4/2023 (fls.245-249) ao fundamento de que praticou crimes de sequestro e cárcere privado, organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado (no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29; artigo 148, todos do Código Penal; artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97; artigo 2º e § 2º, da Lei 12.850/13, todos na forma do artigo 69 do Código Penal). 



    No curso das investigações, após manifestação do Ministério Público, em data de 11/4/2023 o Juízo do DIPO 4 determinou a remessa dos autos à Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, ante o vislumbre de possível crime de organização criminosa praticado pelos então investigados (fls. 305).



    Na referida Vara Especializada, em 18/4/2023 houve arquivamento em relação ao delito de organização criminosa e foi determinada a remessa dos autos a este Tribunal do Júri, por entender caracterizado crime doloso contra a vida (fls. 322-325). 



    Na sequência, o Ministério Público oficiante perante este Juízo declinou de suas atribuições neste feito, por entender descaracterizado crime de homicídio, reputando presentes tão somente as figuras de tortura, sequestro, cárcere privado e, quiçá, organização criminosa 
(fls. 347-355). Assim, este Juízo, em 28/4/2023, tomando contato pela primeira vez com os autos, determinou a remessa ao DD. Procurador Geral de Justiça para apreciação do conflito negativo de atribuição (fls.358). 



    A resposta ao conflito foi juntada a fls. 372-381, tendo o Ministério Público atuante nesta Vara, em seguida, apresentado denúncia em 17 de maio de 2023 (fls. 1-21). 



    A denúncia foi recebida em 1º de junho de 2023, ocasião em que as prisões preventivas dos acusados foram mantidas, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (fls. 422-425). 



    Citados pessoalmente, os réus apresentaram respostas à acusação (fls.561-566, 569-574, 581-582, 591-593, 595-597, 698 e 621).



    Particularmente sobre o paciente Danilo dos Santos Oliveira, tem-se que foi citado à fl. 551, tendo constituído advogados às fls. 245 e 622 e apresentado resposta escrita à fl. 621. 



    Em 15/9/2023, por decisão de fls. 634-635, foi reafirmado o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução e interrogatório para o dia 9 de novembro de 2023. 



    Em audiência, as defesas dos Réus MARCOS, RAFAEL e CARLOS insistiram na oitiva da testemunha Bruna Letícia Costa, deliberando-se ainda a realização de diligências requeridas pelo Ministério Público.



    Impetrado Habeas Corpus pelo paciente, foram as informações prestadas em 22/11/2023. 



    Em 8/1/2024, por decisão de fls. 1058-1059, foram rejeitados os pedidos formulados pelo paciente as fls. 959-960, bem como determinado a que se reiterasse ofícios requeridos pelas partes. 



    Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento 
em continuação para o dia 11 de junho de 2024, às 15h15min 
(fls. 1100-1101). 



    Realizada a audiência, diante da insistência da Defesa dos réus Rafael e Carlos na oitiva de testemunha faltante, foi designada audiência em continuação para o dia 19 de setembro de 2024, às 13h30 (fls. 1235-1236). 



    Realizada a audiência, em 19/9/2024 (fls. 1291-1292), determinou-se a realização das diligências faltantes. 



    Por decisão de fls. 1355-1356, foi indeferido o pedido formulado pela defesa, sendo mantida a prisão preventiva do paciente DANILO.



    Trata-se de caso complexo, com sete réus, com advogados distintos, fazendo com que a análise de seus pedidos individuais, juntada de documentos e diligências imprescindíveis prolonguem a marcha processual, sem eivas nem atrasos imputáveis à acusação ou ao juízo. 



    Além disso, diante da controvérsia a respeito da tipificação 
legal, houve remessa à Vara Especializada. Posteriormente, com o arquivamento em relação ao delito de organização criminosa e remetido o feito a este Juízo, foi suscitado conflito negativo de atribuição. Três audiências de instrução foram realizadas, diante da insistência da Defesa na oitiva de testemunhas ausentes.



    Em 24/10/2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa do paciente. 



    Em 1º/11/2024, foram prestadas informações no Habeas Corpus nº 2332743-19.2024.8.26.0000 e, em 3/12/2024, a 4ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. 



    Atualmente, aguarda-se a juntada do laudo pericial referente à quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos pela autoridade policial do 24º DP, o fornecimento do prontuário médico da vítima pelo Hospital Ermelino Matarazzo e o encerramento da instrução” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    13. Pelo demonstrado nas informações do juízo de primeiro grau, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do caso, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível 
cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem devida comprovação.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora